Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela, interposto por GERALDO MAGELA CURADO TELES, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença individual de ação coletiva no 0703188-60.2025.8.07.0018, proposto contra o DISTRITO FEDERAL, na qual o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Por meio da decisão de ID 74425173, indeferi o pedido liminar. Em contrarrazões (ID 76294768), o ente distrital requer, subsidiariamente, com base no artigo 313, V, "a", do CPC, a suspensão do julgamento do presente recurso até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Manifestação do agravante (ID 77375315). É o relatório do necessário. DECIDO. O artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, estabelece que o processo será suspenso "quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente". A norma visa evitar decisões contraditórias e assegurar a harmonia do sistema jurisdicional, permitindo que questões prejudiciais sejam adequadamente resolvidas antes do julgamento da causa dependente. Dessa forma, a suspensão do processo é medida que se justifica quando há relação de prejudicialidade entre as demandas, ou seja, quando o resultado de uma ação pode influenciar diretamente no julgamento de outra. No caso, é certo que o resultado da ação rescisória poderá impactar significativamente na análise do mérito do presente agravo de instrumento, uma vez que eventual procedência da rescisória poderá tornar sem objeto a discussão travada neste recurso. Assim, tendo em vista o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado, que desconstituiu o título objeto do presente recurso, mister a suspensão do julgamento do agravo de instrumento, do mesmo modo que a houve a suspensão do cumprimento de sentença na origem, nos termos da decisão de ID 251719848. Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo ente distrital em suas contrarrazões e, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intime-se.